Tribunal: TJSP
Processo: 1024746-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos. Sentença que reconheceu a prescrição. Reforma. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do STJ. Mérito. Causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos. Sentença que reconheceu a prescrição. Reforma. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do STJ. Mérito. Causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei no 8.880/94. Ausência de demonstração das diferenças salariais e do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos em URV. Ônus da prova que cabia à parte autora e do qual não se desincumbiu. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada, para julgar a ação improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024746-52.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLORACY GOMES RIBEIRO, AMERICO ENDI MARUYAMA, PAULO
ROGERIO PRATES, MANUEL FERNANDO DE VASCONCELOS, EDER LEITE
DA SILVA, MOACIR MOREIRA DE BARROS, ANDRE GOMEZ, LUIZ
CARLOS CORDEIRO, PATRICIA FELIPE DA SILVA e EDSON DO COUTO
PITA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
2
Apelação no 1024746-52.2020.8.26.0053
Apelante: Floracy Gomes Ribeiro e outros
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16231
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORES
ESTADUAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE
CRUZEIROS REAIS PARA URV. Pretensão ao recálculo
dos vencimentos. Sentença que reconheceu a prescrição.
Reforma. Inocorrência de prescrição do fundo de direito.
Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do
STJ. Mérito. Causa madura para julgamento, nos termos do
art.
1.013,
§3o,
I,
do
CPC.
Reconhecimento
da
obrigatoriedade de observância da Lei no 8.880/94.
Ausência de demonstração das diferenças salariais e do
prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos
vencimentos em URV. Ônus da prova que cabia à parte
autora e do qual não se desincumbiu. Precedentes desta
Câmara.
Sentença
reformada,
para
julgar
a
ação
improcedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Floracy Gomes
Ribeiro e outros em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
por meio da qual buscam, os autores, a condenação da ré ao pagamento
das diferenças salariais provenientes da conversão da remuneração de
cruzeiros reais para URV.
Contestação às fls. 86/101, seguida de réplica (fls.
156/159).
Em julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), a
sentença de fls. 156/159 reconheceu a prescrição e extinguiu o processo
com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando os autores ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
3
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação (fls. 162/177), alegando, em síntese, que, a prescrição, nas
relações de trato sucessivo, atinge apenas as prestações vencidas antes
dos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme entendimento
pacífico dos tribunais superiores. No mérito, sustentam que não tiveram
o recálculo de seus vencimentos e proventos, em violação à Lei no
8.880/94 e aos princípios constitucionais.
Requerem os apelantes, ao final, a reforma da
sentença, para que a ação seja julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 182/196.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 178/179),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda para saber se os autores possuem
ou não direito às diferenças salariais provenientes da conversão da
remuneração de cruzeiros reais para URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
4
Ao reconhecer a prescrição, entendeu o juízo “a quo”
que “tendo decorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a
violação do direito dos autores e a ação proposta, forçoso é reconhecer-
se a ocorrência da prescrição do próprio direito reivindicado, na forma
do que dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 1o” (fls. 158/159).
Pois bem.
Inicialmente, ao contrário do que entendeu o juízo “a
quo”, não é o caso de aplicação da prescrição do fundo de direito, com
base no artigo 1o, do Decreto Federal no 20.910/32.
Isso porque a relação jurídica debatida nos autos é de
trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo prescricional,
enquanto perdurar a omissão do ente público no pagamento do
benefício.
Portanto, na hipótese vertente, aplica-se a Súmula no
85, do STJ, que prescreve que, “Nas relações de trato sucessivo em que
a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado
o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
E, estando a causa madura, passo à análise do mérito,
nos termos do art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.
O pedido formulado na inicial não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
5
provimento.
A parte autora ajuizou a presente ação de rito ordinário
visando a obter aventada diferença salarial, paga a menor, quando da
conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94.
É pacífico nos Tribunais de Justiça que a referida
legislação é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios,
inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, não havendo que
se falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na
Constituição da República. Este é o entendimento do STF a respeito da
matéria (RE no 29.188, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE no 304.785,
Rel. Min. Carlos Velloso).
Com relação às diferenças decorrentes da conversão
pleiteada pela parte autora, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que não haverá compensação com reajustes
futuros de natureza jurídica diversa (REsp no 1.101.726-SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura).
E, embora essas diferenças devidas pela incorreção da
conversão salarial não sejam compensáveis com reajustes futuros,
eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de
vencimentos para os servidores. É o que também já decidiu o STF (RE
no 407.981-AgR/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE no 488.994/SP,
Rel. Min. Eros Grau; e RE no 561.836/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
6
qual houve inclusive o reconhecimento da repercussão geral do assunto).
Reconhecida a obrigatoriedade de observância da Lei
Federal no 8.880/94, necessária seria a comprovação do prejuízo sofrido
com a conversão errônea dos vencimentos em URV, em desacordo com
os critérios fixados no artigo 22, da aludida legislação.
Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus
de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve o
art. 373, I, do CPC.
Com efeito, os demonstrativos de pagamento trazidos
na inicial são insuficientes para comprovar eventual prejuízo sofrido
com a conversão errônea dos vencimentos em URV, em desacordo com
os critérios fixados no referido diploma legal.
Não se desincumbiu, assim, do dever de provar o dano
experimentado já com a inicial, não havendo nada que os impedisse de
fazê-lo.
A parte autora menciona perdas salariais oriundas da
conversão em URV. No entanto, mais do que apenas mencionar,
competia a ela demonstrar que a alegada diferença subsiste, mormente
considerando as alterações remuneratórias promovidas pelo Estado de
São Paulo.
Nesses
termos,
a
mera
apresentação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
7
demonstrativos de pagamento, sem acompanhamento de qualquer
elemento de prova da alegada diferença salarial e prejuízos efetivamente
experimentados pela parte autora, não são aptos a comprovar a
existência das diferenças.
A parte autora também não comprovou, ademais, que
as diferenças persistem, considerada a prescrição quinquenal das
parcelas, uma vez que a demanda só foi proposta em maio de 2020.
À parte disso, conforme a mencionada orientação do E.
Supremo Tribunal Federal, é certo que eventuais diferenças, devidas em
razão de errônea conversão, cessam por ocasião da fixação de novo
padrão de vencimento, tal qual aquela determinada pela LCE 795/95.
Como bem observou a Desembargadora Teresa Ramos
Marques na Apelação no 841.834.5/7, desta Décima Câmara:
“Certamente, para todos os autores já ocorreu a fixação
de novo padrão de vencimentos em reais para o cargo,
após março de 1994, seja por enquadramento,
reestruturação da carreira ou promoção. Não provado
que a legislação relativa ao cargo que ocupam e já
ocupavam em 1994 manteve o mesmo padrão de
vencimento em reais, limitando-se a reajustá-lo por
índices de correção monetária, observado ainda o
período da prescrição quinquenal dasparcelas vencidas,
não há substrato probatório para o julgamento da
procedência”.
No mesmo sentido, de ausência de comprovação do
direito às diferenças salariais, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
8
SERVIDORES PÚBLICOS. Conversão de vencimentos.
URV. Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia
imediata, sem distinção entre os âmbitos federal,
estadual ou municipal. Entendimento pacificado no STJ
e STF. Prejuízo. Diferenças. Ausência de demonstração.
Recurso da Fazenda Pública Estadual provido, mantida
a improcedência da ação. Inexistência de divergência
com o decidido pelo STJ/STF. Acórdão mantido. (AC
0009884-11.2011.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 26/08/2019)
SERVIDOR ESTADUAL Conversão
URV
Lei
Federal 8880/94
Reajustes
Compensação

Impossibilidade:
Na hipótese não se opera a
prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas
vencidas há mais de cinco anos, pois se trata de relação
de trato sucessivo e não houve negativa administrativa
expressa. Não provado que os reajustes do período
atenderam os termos das emendas que resultaram na lei
federal, a conversão deve observar o valor da URV na
data do pagamento mensal ao servidor. A diferença
decorrente da conversão em real não se compensa com
os reajustes seguintes, mas cessa quando fixado novo
padrão de vencimento em real. Não provado que a
legislação estatutária posterior deixou de fixar novo
padrão em real e considerado o prazo da prescrição
parcelar,
nada
mais
é
devido.
(AC
9169211-37.2007.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos, j. 26/08/2019)
Voto n. 5030/19 Ação de cobrança de diferenças
salariais.
Servidores
públicos
estaduais.
Revisão
segundo as regras do artigo 22 da Lei Federal n.
8.880/94. URV. Prescrição do fundo de direito não
caracterizada. Reconhecimento da aplicabilidade das
normas federais. . Substituição por novos padrões de
vencimentos em revisões posteriores. Nova fixação de
valores de vencimentos que se sobrepõe sem vinculação
a percentuais. Prescrição quinquenal das parcelas
vencidas. Inexistência de diferenças pendentes. Ação
improcedente. Apelação provida. Restituição dos autos à
vista do artigo 1030, II do NCPC para eventual
adequação.
Acórdão
mantido.
(AC
0001207-26.2010.8.26.0053, 10a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
9
Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
12/08/2019)
SERVIDORES ESTADUAIS. CF, art. 25 e 37, X. LF no
8.880/94, art. 22. Plano Real. URV. Conversão.
Prescrição. 1. Prescrição. Prescreve em cinco anos a
contar das datas em que realizadas o direito à
modificação do critério de conversão adotado pelo
Estado por ocasião da implantação do Plano Real.
Posição rejeitada pelo STJ, no entanto, que vem
afirmando repetidas vezes que a prescrição nessa
hipótese é parcelar, prevista no art. 3o, e não a
prescrição nuclear prevista no art. 1o do DF no
20.910/32. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao
quinquênio que antecede a propositura da ação. 2.
Plano Real. Conversão em URV. A jurisprudência, de
que guardo reserva, pacificou-se no sentido de aplicar a
conversão em URV prevista no art. 22 da LF no 8.880/94
aos Estados e municípios. Diferenças contadas mês a
mês, no entanto, com percentuais que não acumulam.
3. Plano Real. Conversão em real. Os autores têm
direito à conversão dos vencimentos ou proventos em
URV no dia 1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no
8.880/94, e às diferenças decorrentes do pagamento
menor nos meses seguintes até a conversão para reais
em 1-7-1994. Inexistência de demonstração, no entanto,
de que tenham recebido a menor naqueles meses, ou de
que subsistam diferenças não prescritas, ante as
diversas reorganizações administrativas e revisões
salariais já concedidas. Aplicação do RE no 561.836-
RN, STF, Pleno, 26-9-2013, Rel. Luiz Fux, com
repercussão geral. Improcedência. Recurso da autora
Maria Helena Martini não conhecido. Recurso dos
demais coautores provido em parte para afastar a
prescrição e, prosseguindo com fundamento no § 4o do
art. 1.013 do CPC, julgar a ação improcedente. (AC
1010904-49.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 05/08/2019)
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Sales Oliveira.
Pretensão ao recálculo dos vencimentos de acordo com
a variação da URV, no período de março a junho de
1994.
Ausência de demonstração de diferenças efetivamente devidas, considerando os reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
10
concedidos pela Administração em cruzeiro real e a
pretendida conversão em URV. Pretensão que implica
alteração do limite de despesas com pessoal e dos
reajustes posteriores. Circunstância que autorizaria a
compensação com os reajustes concedidos. Não
demonstração de que as alegadas diferenças subsistam,
consideradas
as
compensações
e
a
prescrição
quinquenal das parcelas. Ainda que se admita diferença
devida, oriunda do equívoco na conversão, ela cessa
quando da fixação de novo padrão de vencimentos em
real, em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que julgou
improcedente a ação. Recurso não provido. (AC
0001374-39.2014.8.26.0397, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 22/07/2019)
Com relação aos servidores que ingressaram no
serviço público após a conversão pela URV, também já decidiu este
Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL
URV - Servidor vinculado ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Apelante
que ingressou no serviço público após a conversão pela
U.R.V.,
quando
a
situação
jurídica
já
estava
consolidada -Ausência de prejuízo E, ainda que assim
não fosse, estariam prescritas as parcelas devidas

Sentença
de
improcedência
mantida
-
Recurso
improvido. (AC 1000601-64.2018.8.26.0355, 6a Câmara
de Direito Público, Rel.a Silvia Meirelles, j. 30/08/2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
SERVIDOR
PÚBLICO
URV
OBRIGAÇÃO DE FAZER

RECÁLCULO
DE
VENCIMENTOS
PARA
ADEQUAÇÃO À LEI No 8.880/94 PAGAMENTO DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS INGRESSO NO
SERVIÇO
PÚBLICO
APÓS
1994
-
INADMISSIBILIDADE.
Cumprimento
de
sentença.
Obrigação de fazer consistente na apostila de títulos
para constar o reconhecimento do direito à revisão da
conversão de vencimentos em URV. Aplicação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024746-52.2020.8.26.0053 -Voto no 16231
11
litisconsortes servidores que ingressaram nos quadros
funcionais após a edição da Lei no 8.880/94.
Inadmissibilidade. Servidores que já adentraram com
situação de conversão em URV consolidada. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(AI
2123206-56.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Décio Notarangeli, j. 19/08/2019)
Desse modo, de rigor a manutenção da improcedência
da ação, nos termos da fundamentação exposta acima.
Em virtude da sucumbência, deverá a parte autora
arcar com os honorários advocatícios na fase recursal, que ora fixo, em
mais um por cento do valor atualizado da causa, aos quais se somam aos
honorários fixados pelo juízo “a quo”.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
para fins de interposição de recursos às cortes superiores, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator